Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. ESPAÇO CIBERNÉTICO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das operações bancárias de transferência via PIX ocorridas no dia 03/03/2022 nos valores de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), além da obrigação de restituir tais quantias. Em seu recurso, suscita várias preliminares. No mérito, alega culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido acolhido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46758933 e 46758934). Contrarrazões apresentadas (ID 46758938).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de perda superveniente do objeto da ação e má-fé. Não se verifica a alegada má-fé do recorrido. Pelo contrário, os fatos alegados foram confirmados por meio da análise processual e circunstancial, mostrando-se a ação o meio adequado para se alcançar a tutela pretendida. Os pedidos formulados na inicial não foram atendidos no decorrer da demanda, mantendo-se, assim, inalterada a necessidade e a utilidade do processo, razão pela qual não há que se falar em perda superveniente do objeto. Preliminares rejeitadas.
5. Decadência. A pretensão buscada nos presentes é a reparação de danos causados pelo fato do serviço, devendo ser aplicado o instituto da prescrição e não da decadência, nos termos do artigo 27 do CDC. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. Quanto às demais alegações do recorrente sob o título de preliminares, dizem, na verdade, ao mérito da questão e serão analisadas no decorrer do julgamento.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Ressalto que não há como afastar a aplicação da súmula 479 do STJ quando a fraude é realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com advento da internet, aumentando em muito o auferimento de lucros. Ao oferecer o serviço bancário online, deve-se juntamente garantir a segurança das operações, de modo que não há como excluir as fraudes cibernéticas, ainda que haja alguma cooperação culposa do cliente, do risco da atividade lucrativa dos bancos.
10. No caso, o consumidor somente seguiu a orientação do fraudador, abrindo o acesso ao seu aplicativo, por ter convicção de que estava falando com o preposto do banco. Isso ocorre porque, de fato, os fraudadores conseguem, além de mascarar o número oficial do banco, acessar os dados bancários e cadastrais dos clientes. A fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança, tratando-se de fortuito interno.
11. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que determinou a restituição das quantias transferidas via pix.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.